Tribunal: STF
Processo: AO 2683
Classe: AO
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORIGINÁRIA. DECISÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ). CONCURSO PÚBLICO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. 



    1.  Ação originária proposta contra a decisão proferida no Pedido de Providências nº 0004911-31.2013.2.00.0000, do Conselho Nacional de Justiça, que considerou nulo o Edital nº 68/2013 do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, publicado no âmbito de concurso público para provimento de serventias extrajudiciais.



    2.  O controle dos atos do CNJ por esta Corte somente se justifica nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal, (ii) exorbitância das competências do Conselho e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado. Não se identifica qualquer dessas hipóteses. 



    3.  Ausência de cientificação dos candidatos no certame acerca do pedido de providências. Inocorrência de nulidade. Precedentes. 



    4.  Agravo a que se nega provimento para manter o julgamento de improcedência do pedido e a revogação da medida liminar.